Tribunal: TJSP
Processo: 0028356-44.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes, por três vezes, em continuidade delitiva. Corrupção de menores. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pedido de absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, sob o argumento de se tratar de crime material. Impossibilidade. Súmula 500, do STJ. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes, por três vezes, em continuidade delitiva. Corrupção de menores. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pedido de absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, sob o argumento de se tratar de crime material. Impossibilidade. Súmula 500, do STJ. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Dosagem de pena submetida aos elementos de convicção judicial acerca das circunstâncias legais e judiciais. Improcedência.